Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-75.2016.8.11.0024
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003441-75.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA AVELAR MENDES DE CARVALHO - CPF: 045.572.671-06 (APELANTE), JAMAR DA SILVA LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DE BARROS LIRA - CPF: 045.505.831-85 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), GABRIELA AVELAR MENDES DE CARVALHO - CPF: 045.572.671-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RESULTADO DO PROCESSO QUE POSSA ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DA CANDIDATA QUE JÁ TOMOU POSSE - NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE - RECURSO DA PRISCILA DE BARROS LIRA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1. Se mostra imprescindível a citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pelo resultado prático dos autos, uma vez que, caso concedido a ordem, o terceiro que já tomou posse no concurso público poderá vir a perder o cargo ocupado.

2. Recurso da Apelante Priscila De Barros Lira conhecido e provido. Recurso do Município e Remessa Necessária prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto por
PRISCILA DE BARROS LIRA e pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara

de Chapada dos Guimarães, M.M. Leonísio Salles de Abreu Júnior, nos autos do mandado de Segurança nº 0003441-75.2016.811.0024 impetrado por
GABRIELA AVELAR MENDES DE CARVALHO,
que concedeu a segurança para anular o ato de homologação do concurso público constante do Decreto n. 039 de 1º de julho de 2016, que dispõe sobre a homologação do resultado final do Concurso Público n. 001/2016, da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia-MT.

Como causa de pedir recursal, a Apelante
PRISCILA DE BARROS LIRA
sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, posto que os documentos anexados a exordial e depois completados pela petição de reconsideração não demonstram o direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual não há prova pré-constituída.

Assevera, ainda, a nulidade da sentença em face da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que também “poderia ser atingida com a eventual concessão da ordem mandamental”.

No mérito, argumenta não existe qualquer preterição pela impetrante, uma vez que sua nota foi inferior a da recorrente, razão do resultado final obtido.

Alega que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também chegou a essa conclusão, ao julgar improcedente a “Proposta de Representação de Natureza Interna nº 14/2016”, reconhecendo a legalidade do resultado final do certame.

Aduz que o gabarito foi publicado corretamente no átrio da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia e também no site da empresa responsável pelo concurso, como demonstra a Ata Notarial apresentada nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença proferida, retornando ao primeiro grau para nova prolação. No mérito pela denegação da ordem.

O Município de Nova Brasilândia interpôs o recurso de Apelação arguindo que a sentença ao julgar procedente no sentido de anular o Decreto nº 039 de 1º de Julho de 2016 acabou por anular todo o concurso, incluindo cargos que não estavam em discussão neste
mandamus.

Assevera que “houve boa-fé por parte tanto do Município quanto dos candidatos à época do certame e atualmente servidores empossados, pois não podem ser prejudicados, numa demanda que discutiu tão somente o caso especifico da Apelada”.

Requer tão somente que não seja anulado todo o concurso, restringindo ao cargo de odontóloga.

A apelada apresentou contrarrazões – id. 2294729 e 2294779 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar de necessidade do litisconsórcio passivo necessário e, caso de enfrentamento do mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença
em face da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que também poderia ser atingida com a eventual concessão da ordem mandamental.

Razão assiste a Apelante.

Com efeito, a Impetrante impetrou o presente
mandamus
na busca de realizar a anulação do ato de homologação do resultado final do certame e, por conseguinte, a reclassificação do resultado final.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

No caso, é certo que a Apelante Priscila de Barros Lira -

classificada no segundo lugar-, após homologação final do concurso, assinou termo de posse, de modo que é inequívoco que a sentença que anulou o ato de homologação do concurso repercute diretamente na sua esfera jurídica, posto que terá seu termo de posse revogado, razão pela qual sua citação para compor a lide é necessária.

Ora, a providência de citação da Apelante cuja esfera jurídica possa ser afetada pela reclassificação do resultado final, com a conseguinte revogação do termo de posse, mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE ATIVIDADES MERCANTIS DA JUCEMS. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR NA LISTA DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. COEFICIENTE INFERIOR A 0,5%. ARREDONDAMENTO AO PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. EFICÁCIA DO COMANDO CONSTITUCIONAL. DIREITO EM TESE À 5ª VAGA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE, COMO LITISCONSORTE PASSIVO, DO CANDIDATO NOMEADO PARA A REFERIDA VAGA.

1. Conforme consignado no acórdão recorrido, incontroverso, nos autos, que a recorrente Yara Mitie Sakurai inscreveu-se no concurso de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS, concorrendo ao cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, na categoria de pessoa com deficiência (cadeirante), tendo sido aprovada em todas as fases do concurso, portanto em 1º lugar, na sua categoria, e em 30º lugar, na classificação geral. 2. A recorrente aduz que, se o certame previa a existência de 4 (quatro) vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis disponíveis para a cidade de Campo Grande-MS, aplicando-se o percentual de 5% das vagas ofertadas no concurso público para pessoa com deficiência, chega-se a um número fracionado, o qual deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o limite de 20%. Assim, afirma que, se ao longo da validade do certame surgiram 5 vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, pelo menos a 5ª vaga deveria ter sido ocupada pelo 1º colocado entre os candidatos com deficiência que concorreram para o respectivo cargo.

3. Assim, a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança sob o argumento de que foi preterida pelo 5º colocado da classificação geral e, nesse sentido, houve violação ao seu direito líquido e certo, configurando ato ilegal deixar de nomeá-la para tomar posse pelo critério de alternância, dentre as 5 vagas disponibilizadas no certame.

4. A ordem foi denegada ao fundamento de que o portador de deficiência que não obtém classificação dentro das primeiras 20 vagas da lista geral não tem direito à nomeação, pois o percentual de 5% previsto no edital sobre as 4 vagas oferecidas importa em 0,2 vaga e, nos termos do Decreto Estadual 13.141/2011, o arredondamento é permitido apenas a partir de 0,5 vaga (fls. 240-262, e-STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do arredondamento para o número inteiro subsequente quando a aplicação do percentual de vagas reservadas aos deficientes resultar em fração, a fim de assegurar a isonomia de tratamento aos deficientes, atribuindo interpretação razoável ao Decreto 3.298/1999, desde que respeitado o limite máximo de 20% das oferecidas no certame.

6. Assim, conforme bem consignado no parecer do Ministério Público Federal, às fls. 306-313, e-STJ, a recorrente, em tese, tem o direito de preencher a quinta vaga de Analista de Atividades Mercantis na condição de pessoa com deficiência física.

7.
Nesse contexto, faz-se necessário o debate sobre a formação ou não de litisconsórcio passivo necessário. Na presente lide, tenho que é induvidosa a necessidade de citação do aprovado no certame na quinta vaga de analista de Atividades Mercantis, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso.

8. Portanto, a providência de citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pela inclusão da candidata com deficiência na lista geral de aprovados mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide.

9. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(RMS 60.098/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Logo, é certo que quando o Mandado de Segurança implicar em anulação dos atos de nomeações, é necessário a citação dos indivíduos convocados na condição de litisconsorte mormente porque serão diretamente prejudicados sem qualquer direito de defesa ou contraditório.

Aliás, em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 2864371-:

Doutro lado, razão assiste à recorrente Priscila quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Isso porque, pontua o Superior Tribunal de Justiça que “(...) o debate sobre a formação ou não de um litisconsórcio passivo necessário nas demandas judiciais que versem sobre concursos públicos deve atentar ao resultado do provimento judicial e aos fatos.”1, de modo que, se com a solução da lide houver possibilidade de alteração do resultado final do concurso, é certa a imprescindibilidade da citação dos aprovados no certame em melhor posição que a Impetrante.

No caso, a Apelante Priscila de Barros Lira assinou termo de posse no dia 25 de agosto de 2017 (ID 2294351), não restando dúvidas de que a sentença que anulou o ato de homologação do concurso repercute diretamente na sua esfera jurídica, sendo fundamental, portanto, sua citação para compor a lide.

Se não bastasse isso, é certo que a causa de pedir do mandado de segurança é totalmente direcionada a segunda colocada, na busca de desqualificar sua classificação final e a realização da reclassificação geral do certame, passando a figurar no segundo lugar do concurso, o que corrobora para o interesse jurídico da Apelante na lide.

Por fim, cumpre ressaltar que não desconheço os precedentes desta corte em relação a desnecessidade da citação dos demais candidatos para composição do polo passivo da demanda, no entanto, tais precedentes divergem do caso concreto, uma vez que, nestes casos os candidatos não foram convocados, de forma que o resultado da lide não interferem na sua esfera jurídica, possuindo apenas mera expectativa do direito. Por sua vez, não é o caso dos autos, eis que a Apelante já tomou posse no cargo público, possuindo subjetivo a nomeação.

Ante o exposto, em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos para o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020